Tribunal: TJDFT
Processo: 0714821-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). JUNTADA APENAS DE ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial cujo objeto é a cobrança de prestação de serviços. Em suas razões recursais, o autor/recorrente afirma que sendo as requeridas confessas quanto à prestação dos serviços, referida prestação alcança o status de verdade real. Sustenta que os orçamentos indicam os serviços realizados, não havendo motivos para não dar credibilidade aos orçamentos apresentados. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que seja acolhido o pedido de condenação das requeridas a pagar, deve ser comprovada a prestação de serviço. Destaca-se, ademais, que a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
4. Da análise das alegações do autor/recorrente e também das provas produzidas, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, a constatação de que houve, de fato, a prestação de serviço às recorridas, pois o autor/recorrente juntou tão somente os orçamentos dos serviços e produtos (ID. 57165594). É cediço que os serviços dessa natureza são oferecidos sem maiores formalidades. No entanto, não é possível concluir apenas com a apresentação dos orçamentos que houve a efetiva prestação deles. Nesse sentido, conforme bem consignado na r. sentença: “o autor sequer juntou comprovantes que demonstrem a relação jurídica entre as partes, notas fiscais, conversas por aplicativo de mensagem ou recibo de pagamento parcial que sustenta ter recebido da parte ré. O autor se limitou a juntar mero orçamento produzido unilateralmente por si no qual sequer consta o nome da parte ré”.
5. Portanto, ante a ausência de demonstração da relação entre as partes, não é possível, para além da dúvida razoável, reconhecer a procedência do pedido inicial.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida na integralidade.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões e de advogado constituído pela parte recorrida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.